Tribunal: TJBA
Processo: 8001447-29.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001447-29.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIA CLARICE NOBRE DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
NATALIA JULIETE DE OLIVEIRA LIMA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ANTONIA CLARICE NOBRE DA CONCEIÇÃO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de Valença/BA, nos autos da Ação de Cobrança Indevida Cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, em face de BANCO C6 CONSIGNADO S.A., que julgou procedentes os pedidos da autora, declarando a nulidade do contrato de empréstimo consignado cuja assinatura não pertencia à autora, condenando a ré à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é adequado, razoável e proporcional, diante da fraude comprovada e dos descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, pessoa idosa e hipossuficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fraude na contratação restou cabalmente demonstrada por meio de perícia grafotécnica, que atestou que a assinatura constante do contrato não pertence à autora.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros, nos termos da Súmula 479 do STJ.

O dano moral decorre do ato ilícito consistente na cobrança e desconto indevido de valores em benefício previdenciário, sendo prescindível a prova do prejuízo efetivo (damnum in re ipsa).

A majoração da indenização atende à dupla função de compensar o sofrimento da vítima e desestimular condutas ilícitas futuras, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Considera-se relevante, para o arbitramento do quantum, a vulnerabilidade da autora, pessoa idosa e dependente de sua renda previdenciária, bem como a gravidade da conduta do banco e o porte econômico do ofensor.

Precedentes do TJ-BA e do STJ indicam a necessidade de fixação de indenização superior a valores simbólicos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e provido, para majorar a indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8001447-29.2023.8.05.0271
, em que figuram como Apelante
ANTONIA CLARICE NOBRE DA CONCEICAO
e como Apelado
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
para reformar parcialmente a sentença, majorando a indenização por danos morais para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo-se inalterado os demais termos da sentença,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3/S